Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-33.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701886-33.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA SOARES DE OLIVEIRA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 28/08/2024, conforme certidão de ID 62626301. Na petição juntada ao ID 62764077, a apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator